Tribunal: TJSP
Processo: 1034064-07.2015.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 660) e no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034064-07.2015.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
TRANSPORTADORA E LOCADORA MARTINS LTDA, são agravados JESUITA
BRITO
CORREIA,
EZEQUIEL
BRITO
DA
CRUZ
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e JESSIKA BRITO DA CRUZ (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
2
AG. INT. No 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS (10a VC)
AGTE: TRANSPORTADORA E LOCADORA MARTINS LTDA
AGDOS: JESUITA BRITO CORREIA E OUTROS
VOTO No52457
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento.
Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das
alegações das partes V. Acórdão firmado em consonância
com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
Necessidade
de
prévia
análise
de
normas
infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento
do pedido de produção de prova. Repercussão geral
afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 660) e no Recurso Extraordinário com
Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida.
Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por TRANSPORTADORA E LOCADORA MARTINS LTDA. contra
decisão que, em ação de indenização por danos material
e moral, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo
de Instrumento no 791.292/PE e abordou matéria cuja
repercussão
geral
foi
afastada
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alega ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
3
descabida a aplicação do tema 339, do E. STF, porque
foi devidamente demonstrada a repercussão geral da
questão, notadamente no tocante à interpretação da
legislação processual aplicável à espécie. Sustenta
inexistir pretensão de análise de normas infraconstitucionais, mas tão somente de reconhecimento do esvaziamento das garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. Assinala, ainda, que, a ausência nesses autos
de decisão de indeferimento de produção de provas
agrava a ofensa ao direito constitucional de produção
de provas.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
4
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
recursos
extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
5
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal não apresenta
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas
infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Tema
relativo
à
suposta
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 76, 125, 231, I, 292, V, 318, 319, IV e V,
330, § 1o, 334, 335, III, 340, 344 e 357 do CPC. Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
6
a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas
pela recorrente.
Além do mais, ao julgar o Recurso
Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ, a E. Suprema
Corte também ressaltou a ausência de repercussão geral
da discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, nos casos de
produção de provas em processo judicial, segundo se
extrai do trecho aqui colacionado: “RECURSO. Agravo
convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste.
Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento.
Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional.”
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034064-07.2015.8.26.0224/50001
7
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Desembargador
no impedimento do Presidente da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça